Tribunal: TJBA
Processo: 8001526-55.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8001526-55.2017.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO BOTELHO VASCONCELOS

Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. ATO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DESCABIMENTO DA INCURSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA VALORAÇÃO DAS PROVAS E NOS DEMAIS ASPECTOS DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PENA. PRÁTICA DE INFRAÇÕES FUNCIONAIS DESCRITAS NO ART.
90, XXXVIII, XLIX, LIII, C/C ART. 95, IX, DA LEI ESTADUAL Nº 11.370/2009 E NOS ARTS. 176, X, 192, XII E 197, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/94
. DEMISSÃO, A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO, CALCADA EM AUTORIZATIVO LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I –
É cediço que a incursão do Poder Judiciário no mérito de procedimento administrativo disciplinar deve abranger tanto os aspectos formais dos atos impugnados, como a adequação da pena aplicada às circunstâncias do caso concreto.

II –
In casu
, não há alegação de quaisquer vícios formais ou de legalidade no ato demissional, limitando-se, a pretensão exordial, ao reconhecimento de que as provas colhidas no curso do apuratório disciplinar não são suficientes para a comprovação da autoria e materialidade das condutas imputadas ao impetrante.

III –
A
atuação pretendida pela parte é, entretanto, defesa ao Judiciário, pois, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da a
mpla defesa e do devido
processo
legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito
administrativo,
a impedir a análise e
valoração
das provas constantes no
processo disciplinar
"
(MS 16.121/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/2/2016, DJe 6/4/2016).

IV –
Resta perquirir, nesses termos, sobre a proporcionalidade da pena imposta ao servidor processado, inclusive sob o prisma da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ.

V –
Da análise do processo administrativo disciplinar objeto da lide verifica-se que o impetrante foi condenado pela suposta exigência de quantia em dinheiro para liberação de pessoa presa, além da retenção irregular de veículo automotor do referido indivíduo.

VI –
As condutas do servidor processado amoldam-se, destarte, às previsões do artigo 90, incisos XXXVIII, XLIX e LIII, da Lei Estadual nº 11.370/90, impondo-se-lhe, por conseguinte, a pena de demissão, a bem do serviço público, nos termos do artigo 95, IX, da citada norma, c/c os artigos 176, X, 192, XII, e 197, parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.677/94.

VII –
Não há, portanto, qualquer desproporcionalidade que justifique a intervenção judicial, para fins de alteração da pena de demissão, a bem do serviço público, imposta ao impetrante.

VIII – SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
vindicada e julgar prejudicado o agravo interno interposto contra o provimento liminar, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
11 de novembro de 2021.